Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701631-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA CLARETT CAVALCANTE MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0748707-35.2023.8.07.0016, que limitou a expedição do RPV a 10 salários-mínimos. Pretende a agravante a majoração do RPV para 20 salários-mínimos. Ocorre que em consulta aos autos originários, o juízo modificou a decisão para se adequar ao entendimento firmado pelo STF no RE n. 1.491.414, determinando a expedição de RPV com base no teto de 20 salários-mínimos. Logo, ante a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade apenas a o aumento do teto do RPV, resta prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito